Tribunal: TJSP
Processo: 2099761-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exigência de comprovação de prévio protesto da CDA e de outras providências extrajudiciais, com fundamento da Resolução 547/CNJ, sob pena de extinção do processo. Descabimento. Medidas que não constituem pressuposto processual para ajuizamento da execução. Legítimo interesse no ajuizamento da ação, competindo ao Administrador aferir a conveniência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exigência de comprovação de prévio protesto da CDA e de outras providências extrajudiciais, com fundamento da Resolução 547/CNJ, sob pena de extinção do processo. Descabimento. Medidas que não constituem pressuposto processual para ajuizamento da execução. Legítimo interesse no ajuizamento da ação, competindo ao Administrador aferir a conveniência da propositura da cobrança. Recurso provido.